Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação material e moral. Revelia. Presunção relativa de veracidade. Ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito vindicado. Preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização material e moral em que a autora afirma ser proprietária de imóvel comercial localizado abaixo de imóvel ocupado pelos réus. Afirma a existência de vazamento na laje de sua loja, em decorrência da reforma da laje efetuada pelos réus e sem a devida impermeabilização. Pretende a condenação dos réus na obrigação de fazer de conserto do piso (impermeabilização); reparação material de R$ 2.000,00 e moral.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a sentença proferida é “citra petita”; ii) se há responsabilidade dos réus pelos eventuais prejuízos sofridos pela autora; iii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
5. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada “extra”, “ultra” ou “citra petita” e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. No caso concreto, o magistrado de origem se ateve aos pedidos e causa de pedir ventilados. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA.
6. No microssistema dos Juizados Especiais o instituto da revelia está disciplinado no art. 20 da lei no 9.099/95 que assim dispõe: "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz". Operada a revelia, dela decorre presunção de verdade relativa aos fatos apontados na inicial, que deve ser analisada em cotejo com o conjunto probatório e com a verossimilhança das alegações da parte autora.
7. Considero que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inc. I, do CPC, porque a juntada do contrato de locação (ID Num. 69468948 - Pág. 1), bem como das fotos (ID Num. 69468954 - Pág. 1) são insuficientes para comprovar os fatos narrados na petição inicial. Inexiste qualquer prova, inclusive, que explique/justifique o pedido de reparação a título de danos materiais no valor de R$ 2.000,00, apesar da autora dizer que gastou com pintura do imóvel. Não há notas fiscais ou recibos, por exemplo, desses gastos.
8. Isto posto, ante a ausência de lastro probatório mínimo, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
IV. Dispositivo
9. Preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem condenação em honorários, dada a ausência de contrarrazões.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e lei no 9.099/95, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: n/a.